Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800963-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL e TERRITORIAL URBANO (IPTU). NO JULGAMENTO DO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HOUVE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, RELATIVA À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MANTENDO, CONTUDO, A DECISÃO MONACRÁTICA ID. 2742757 ORA EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

PROPOSTO NOVO RECURSO AFIRMANDO OBSCURIDADE NO QUE TANGE AO FUNDAMENTO DO ART. 14 DO CTN, NÃO SE APLICARIA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLO DE QUALQUER CULTO. INACOLHIDA ALEGAÇÃO PELA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA, EIS QUE NÃO RESTOU COMPROVADO DE PLANO TRATAR-SE DE IMUNIDADE REFERENTE AOS ANOS DE 2004/2005.

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2. Havendo omissão no julgado embargado, impõe-se a correção do vício.
No caso concreto a decisão não reconheceu

imunidade tributária relativa aos anos de 2004 e 2005, pois não comprovada nos referidos anos por não atender aos requisitos legais.

3. Não há provas irrefutáveis que neste período tratava-se de templo de qualquer culto e que não o imóvel era usado com tal finalidade, sem quaisquer fins lucrativos. Não houve como reconhecer a imunidade tributária em sede de “Exceção de Pré-Executividade” no processo de primeiro grau, decisão do Juízo acertada e mantida. Não é cabível dilação probatório pelo meio processual escolhido, podendo a parte ingressar com Embargos, garantir o Juízo e discutir a pretensão com acesso ao contraditório em sua forma mais completa.

4. Embargos de Declaração conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
0800963-13.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração e sanar a omissão apontada, tudo nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSÕES,

contra a Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, afirma o embargante que a Decisão proferida foi “obscura”, não motivando corretamente o questionamento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” da CF/88, referente aos anos de 2004 e 2005, aplicando o art. 14 do CTN.
Requer que sejam acatadas as razões do presente embargos de declaração, para sanar a obscuridade apontada na decisão, referente à sua imunidade em relação ao tributo em questão.

O embargado apresentou contrarrazões
pugnou pelo improvimento do recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço os Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a “obscuridade”, arguindo que a Decisão não respeitou o art. 150, VI, da CF/88, relativamente a sua imunidade em relação ao tributo cobrado na Execução Fiscal sobre templos de qualquer culto, supostamente confundindo com o dispositivo do art. 14 do CTN.

Pois bem, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração tem como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No presente caso, todavia, verifico que não razão assiste ao embargante, na medida em que de fato o ponto suscitado foi apreciado pela decisão ora embargada, pretendendo um novo julgamento do feito.

O Embargado pretende alegar em sede de “Exceção de Pré-Executividade” que merece ser acobertado pela imunidade tributária nos anos de 2004 e 2005, sem, contudo, apresentar provas suficientes de que neste período o imóvel funcionava em prol do templo, sem realizar qualquer atividade lucrativa.

Pontuo que a administração pública reconheceu a imunidade do ano de 2006, e poderá ser reconhecida a imunidade dos anos subsequentes, caso seja comprovado nos autos. Não há provas incontestáveis ou irrefutáveis para que mereça acolhida em sede de Exceção de Pré-executividade, neste ponto, coadunando com o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Há meios adequados em sede de Ação Executiva para fazer uso em sua plenitude da defesa, como os embargos, em que a parte dispõe de ampla dilação probatória, o que inexiste no meio escolhido.

Dessa forma, entendo que não existe evidência nos autos que assegure que o imóvel era usado com a finalidade alegada em relação aos anos de 2004 e 2005:

“Ratifico a decisão de primeiro grau quando o Juízo reconheceu o preenchimento dos pressupostos a partir do ano de 2006, ausente parcialmente os requisitos autorizadores nos anos anteriores.”

Assim, não há como lograr êxito por meio de Objeção de Pré-Executividade, eis que não existe a possibilidade de dilação probatória, devendo o direito ser provado de plano.”

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. A análise do uso do imóvel da parte agravada para fins de imunidade tributária enseja dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade (enunciado da Súmula nº 393 do STJ). Precedentes jurisprudenciais. Embora seja ônus da Fazenda Pública comprovar que o contribuinte não goza de imunidade tributária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, por óbvio, referida prova não deve ser produzida em sede de exceção de pré-executividade, vez que esta não admite dilação probatória. Como se não bastasse, nos termos do art. 146, II, da CF, cabe à lei complementar tratar de limitações ao poder de tributar. Ocorre que a Lei Complementar Municipal nº 12/1994, em seu art. 162, § 1º, determina expressamente que os pedidos de reconhecimento de imunidade tributária devem ser renovados periodicamente. No caso, a parte agravada não provou o cumprimento do referido dispositivo legal. Desta forma, evidente a necessidade de dilação probatória no caso, sendo equivocada a procedência da exceção de pré-executividade.Cabe ressaltar que não se está aqui afirmando que a parte agravada não goza de imunidade tributária, e sim que há necessidade de dilação probatória para se certificar a existência de tal direito.Assim, merece provimento o agravo de instrumento a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70084700830 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021).

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de rediscutir a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que
não existe omissão
,
sendo exaustivamente discutida a necessidade de realização de fornecimento da medicação nos autos.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

É como voto
.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021